Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-04.2021.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000384-04.2021.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VANDERLETE DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
MIGUEL ARCANJO MONTALVAO PIRES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Palmas de Monte Alto, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Vanderlete da Silva Leite. A decisão de origem declarou a inexistência de relação jurídica referente a dois contratos consignados, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se se, diante da fraude comprovada nas contratações e da ausência de participação da autora nos contratos impugnados, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como o reconhecimento do dano moral.

III. Razões de decidir

Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A perícia grafotécnica concluiu pela falsificação das assinaturas da autora, confirmando a inexistência de contratação válida.

A ausência de comprovação de engano justificável afasta a aplicação da restituição simples, devendo ser mantida a condenação à devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

O dano moral é presumido nas hipóteses de desconto indevido em benefício previdenciário, ainda mais quando se trata de verba alimentar, sendo adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.

Inviável a pretensão de compensação de valores, pois a sentença já assegurou o abatimento do montante efetivamente creditado à autora.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II e 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; Tema 1.061/STJ; Súmula 479/STJ; Súmulas 43 e 54 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.